Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. O processo de Tomada de Contas Especial no 31290/2017-e foi instaurado em 15/3/2016, com base na Nota Técnica no 19/2016-DICOD/COTCE/SUCOR. Da análise da referida Nota Técnica verifica-se que a derradeira etapa do contrato foi entregue em 31/7/2008, com emissão da respectiva Nota Fiscal em 25/8/2008. A despeito das manifestações acerca de possível irregularidade na execução do objeto do contrato, houve o atesto na Nota Fiscal em 7/9/2009.
3. Conhecido o fato – possível irregularidade na execução do contrato – ainda em 2008, e instaurado o respectivo processo de Tomada de Contas Especial apenas em 2016, evidente o decurso do prazo prescricional quinquenal.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.